Tribunal: TJDFT
Processo: 0708421-06.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708421-06.2023.8.07.0019 RECORRENTES: PEDRO ALVES FREIRES, RENATO GOMES IMAI RECORRIDOS: BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. DECRETO no 28.195/2007. MARGEM CONSIGNÁVEL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO BRUTA ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. ART. 29, §1o, DA LEI No 10.486/2002 E ART. 10 DO DECRETO no 28.195/2007. ADEQUAÇÃO AO LIMITE LEGALMENTE AUTORIZADO. CABIMENTO SENTENÇA REFORMADA. 1. O Autor é Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, razão pela qual se aplica ao caso a Lei no 10.486, de 4 de julho de 2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências c/c Lei no 14.509, de 27/12/2022, que alterou o percentual máximo de consignações facultativas para 45% (quarenta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) reservados para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito e 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. 2. Considerando o disposto no art. 29, §1o, da Lei no 10.486/2002 e no art. 10 do Decreto no 28.195/2007, a base de cálculo da margem consignável é a remuneração do militar, abatidos os descontos compulsórios previstos no art. 28 da Lei no 10.486/2002 e no art. 3o do Decreto no 28.195/2007. 3. Comprovado que os descontos das parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento não observam o percentual estabelecido pela legislação, cabível a reforma da r. sentença para determinar a adequação. 4. Apelação conhecida e provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a utilização do critério de equidade no momento do arbitramento dos honorários advocatícios. Defendem que os recorridos devem ser condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais em montante que se situe entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Afirmam que não sendo o valor da causa muito baixo, tampouco irrisório ou inestimável, mister que a fixação dos honorários ocorra em percentual sobre o valor da causa, sem que isso implique em enriquecimento ilícito. Acrescentam que o polo passivo é composto por três instituições financeiras, o que demandou um trabalho triplicado dos patronos da parte recorrente. Requerem, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LUISA ALENCASTRO VEIGA, OAB/GO 45.665, e RENATO GOMES IMAI, OAB/GO 38.781. Nas contrarrazões, o recorrido BANCO INTER S.A pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45892. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, porquanto alterar o entendimento do órgão julgador, no sentido de que “o comando judicial exarado é de obrigação de fazer, sem valor econômico mensurável, em princípio” (ID 69220960), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requerido nos IDs 70707669 e 71500343. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016